Tribunal: TJPA
Processo: 0800183-30.2021.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800183-30.2021.8.14.0100

APELANTE: RAIMUNDO FRANCINEI LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, § 2º- A, I, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1.
DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA DE FOGO.

INOCORRENCIA. MATÉRIA SUMULADA
.
APREENSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA E EM JUÍZO. SÚMULA Nº 14 DO TJE/PA
.
A configuração
da majorante do emprego de arma independe da apreensão do artefato e perícia no mesmo, podendo sua utilização ser corroborada pela palavra da vítima e/ou prova testemunhal.
In casu
, o

depoimento

da

vítima

colhido

no

bojo

do

processo

são

firmes no sentido de que o roubo se deu mediante uso de arma de fogo e foi

seguido de grave ameaça, o que é suficiente para a incidência da

qualificadora do artigo 157, §2º-A, do CP. A matéria encontra-se sumulada (Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada: “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.
2. DA MODIFICAÇÃO DO REGIME. IMPROCEDENCIA
.
A pena definitiva é superior há 08 (oito) anos. Assim sendo, entendemos que o Juízo a quo estabeleceu de forma correta a aplicação do

regime fechado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
RAIMUNDO

FRANCINEI

LIMA

contra

sentença

prolatada

pelo

Juízo

de

Direito

da

Vara

Única da Comarca de Aurora do Pará, que julgou parcialmente procedente a

denúncia

oferecida

pelo

Ministério

Público

Estadual,

condenando-o

à

pena

definitiva de 8 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em

regime fechado, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, II, § 2º- A, I, do Código Penal;

Recebimento da denúncia em 03.07.2021– ID. 6759843, pág. 1/2;

Audiência de instrução e julgamento – ID. 6759967, pág. 1/3,

Memoriais Finais do MP – ID. 6759967, pág. 2;

Alegações finais da Defesa – ID. 6759967, pág. 2;

Sentença condenatória - ID. 67599970, pág. 1/12;

Irresignada,

a

Defesa

interpôs

Recurso

de

Apelação

–

Termo

no

ID.

6759974

pág.

1,

e

em

suas

Razões

(ID.

6759974,

pág.

2/3),

requereu

afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, referente ao uso

de

arma

de

fogo

e

a

mudança

de

regime

inicial

de

cumprimento

de

pena;

Em Contrarrazões, ID. 6759983, pág. 1/4, o Ministério Público de 1º

grau, por meio do douto Promotor de Justiça MAURIM LAMEIRA

VERGOLINO, manifestou-se pelo DESPROVIMENTO do Recurso Defensivo, mantendo-se in totum a sentença ora guerreada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do presente apelo.

É o Relatório.

Autos revisados.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA DE FOGO

No tocante ao pleito de exclusão da qualificadora de uso de arma, fundamentando sua tese no fato de que não restou comprovado

o

uso

de

arma

de

fogo

apta

aos

disparos

e

que

foi

o

outro sujeito que utilizou o simulacro de arma de fogo para praticar o crime, verifica-se que, também não deve prosperar, pois, a configuração da majorante do emprego de arma independe da apreensão do artefato e perícia no mesmo, podendo sua utilização ser corroborada pela palavra da vítima e/ou prova testemunhal.

Assim sendo, a materialidade do crime de roubo dispensa apreensão e perícia para auferir o potencial lesivo dos instrumentos utilizados na prática do delito, pois o uso da arma provoca maior temor, resultando na diminuição da capacidade da vítima de reagir ao crime.

Ademais,
in casu
, o

depoimento

da

vítima

colhido

no

bojo

do

processo

são

firmes no sentido de que o roubo se deu mediante uso de arma de fogo e foi

seguido de grave ameaça, o que é suficiente para a incidência da

qualificadora do artigo 157, §2º-A, do CP.

Desta feita, reitero o entendimento ao norte esposado ressaltando que a não apreensão da arma e a não realização de perícia na mesma para comprovar sua capacidade lesiva não são suficientes a desconsideração de sua utilização, sendo remansoso tal entendimento, inclusive desta Corte, conforme bem nos orienta a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, II E ART. 157, § 2º-A DO CPB C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FEITO PELAS VÍTIMAS. IMPROCEDENTE. RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA.

POSSIBILIDADE DEVIDO À NATUREZA DOS FATOS E DO CALOR DOS ACONTECIMENTOS. AUTO DE RECONHECIMENTO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL VÁLIDO. PRESCINDÍVEL FORMALIDADES DO ART. 226, DO CPP.

REVISÃO DA PENA BASE PARA QUE ESTA SEJA COMINADA NO MÍNIMO EM RELAÇÃO ÀS DUAS VÍTIMAS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE JULGAMENTO QUANTO A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPROCEDENTE - APESAR DE O MAGISTRADO TER FEITO MENÇÃO AO LOCAL ERMO EM QUE O CRIME FOI PRATICADO, SE UTILIZOU DE UMA DAS QUALIFICADORAS DO TIPO PARA EXASPERAR A PENA BASE, O QUE NÃO É ILÍCITO. PRECEDENTES.

QUANTO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, TEM-SE QUE O MAGISTRADO A CONSIDEROU DESFAVORÁVEL PELO FATO DE OS BENS DE UMA DAS VÍTIMAS NÃO TEREM SIDO RECUPERADOS, O QUE É INERENTE AO TIPO PENAL, DEVENDO TAL CIRCUNSTÂNCIA SER CONSIDERADA NEUTRA. PROVIMENTO. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS.

REFORMA DA DOSIMETRIA PARA QUE, AINDA QUE SENDO A PENA COMINADA NO MÍNIMO, SE APLIQUE A REDUÇÃO EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E

DA PRIMARIEDADE PARA AMBOS OS APELANTES.

IMPROCEDENTE. EM JÁ TENDO SIDO A PENA COMINADA NO MÍNIMO IMPOSSÍVEL SUA REDUÇÃO PARA AQUÉM DESSE PATAMAR AINDA QUE RECONHECIDA A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, apenas quanto a revisão da pena dos apelantes, passando estas a ser, PARA AMBOS, de

07 anos, 09 meses e 10 dias

de reclusão e 18 dias-multa, ante a incidência do que disposto no art. 71 do CPB, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

EVENTUAL DETRAÇÃO QUE DEIXO A CARGO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

(2020.02241661-85, 214.910, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 21 de setembro de 2020, Publicado em Não Informado(a)).

PENAL. ROUBO COM USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. CRÍTICA À DOSIMETRIA DA PENA. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DA ARMA PARA APLICAÇÃO DA MAJORANTE RESPECTIVA. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA. CRITÉRIO QUALITATIVO PARA DOSAGEM DA PENA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal. Junto com três comparsas, atravessou faixa demarcada para passagem de pedestres, forçando um motorista a parar seu automóvel, ocasião em que foi abordado e ameaçado com revólver, sendo obrigado a entregar suas chaves. A materialidade e a autoria do crime forma comprovadas pela confissão parcial do réu, corroborada pela prova testemunhal. 2 A majorante do uso de arma não exige necessariamente a apreensão e perícia, o que pode ser suprida pelo depoimento da vítima e de testemunhas oculares. Se a Defesa pretende provar que a arma era de brinquedo ou um simples simulacro, há de entregá-lo à perícia, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal. Não o fazendo, responde pela omissão, ante a contundência do depoimento vitimário corroborado por testemunho ocular de terceiro. 3 A exasperação acima do mínimo legal pela presença de majorante exige fundamentação qualitativa e idônea, cabendo ao Juízo da Execução Penal apreciar os pedidos de isenção de multa de das custas processuais quando a matéria não tenha sido suscitada durante a discussão da causa. 5 Apelação parcialmente provida. (TJ-DF 20170610057232 DF 0005338-75.2017.8.07.0005, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 15/02/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/03/2018 . Pág.: 213/233)

Outrossim, assevera-se, no mesmo sentido, que este

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou a Súmula 14, com o fito de esclarecer a matéria:
Súmula 14: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória.

DA MODIFICAÇÃO DO REGIME.

Quanto ao pedido de modificação do regime, não assiste razão a defesa, visto que a pena definitiva é superior há 08 (oito) anos. Assim sendo, entendemos que o juízo a quo estabeleceu de forma correta a aplicação do

regime fechado.

Sendo

assim,

levando

em

consideração

a

reprovabilidade

da conduta

do

Réu,

entendemos

que

o

Magistrado

agiu

de

forma

correta

em fixar o regime inicial de cumprimento da pena no fechado.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
RAIMUNDO FRANCINEI LIMA
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 08/02/2022